Tribunal: TJDFT
Processo: 0719883-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. LC 769/2008. SEGURADA EX-SERVIDORA DISTRITAL. GENITOR. NÃO RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei Complementar Distrital 769/2008, que, em sua redação atualizada pela Lei Complementar Distrital 840/2011, elenca o rol de beneficiários, segurados e dependentes do Regime Próprio de Previdência Social do DF, prevê que os pais do segurando, na condição de dependentes, devem comprovar a dependência econômica. 1.1. Além disso, diz o art. 30-A da referida Lei Complementar, que a mãe ou o pai que tenham percebido pensão alimentícia são considerados como beneficiários para fins de recebimento da pensão vitalícia
2. No caso, o pedido administrativo de pensão por morte, foi negado em razão do apelante não ter comprovado a dependência econômica e a percepção de pensão alimentícia.
3. O preenchimento do requisito legal, isto é, que o apelante estivesse percebendo pensão alimentícia à época do falecimento de sua filha (segurada), é condição indispensável para a concessão do benefício vindicado, à luz do que dispõe o aludido art. 30-A.
4. Ainda que se dispensasse o requisito da pensão alimentícia, o acervo probatório produzido nos autos se mostra raso para demonstrar a dependência econômica de sua filha, mormente quando passado mais de 10 (dez) anos do seu falecimento e do indeferimento do pedido administrativo.
5. Extrai-se que a filha do autor arcava com despesas pontuais da casa e das despesas médicas mais em espírito de cooperação do que necessariamente em razão da dependência econômica, todavia, conforme já se pronunciou esta Corte de Justiça: “ajudar os genitores diferencia-se de estabelecer uma relação de dependência, principalmente, econômica, apta a gerar o direito à percepção da pensão requerida” (Acórdão 1118466, 00365527920168070018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Recurso conhecido e desprovido.